Tribunal: TJPA
Processo: 0809436-46.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10093 - Foro / Laudêmio
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809436-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: CATA INDUSTRIA TEXTIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ATO DECISÓRIO PRECÁRIO. RECURSO PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença nos autos principais da ação de usucapião extraordinária ajuizada por Cata Indústria Têxtil LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recurso que analisa se a prorrogação de sentença no processo principal implica a perda de objeto do agravo de instrumento que questionava decisão interlocutória proferida no curso da ação de usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida no processo principal analisou o mérito da ação de usucapião extraordinária e julgou procedente a demanda principal, tornando irrelevante a apreciação do agravo de instrumento, que visava impugnar decisões interlocutórias proferidas no curso da instrução processual.

5. A perda superveniente do objeto do agravo de instrumento decorre da declaração da questão discutida na sentença, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

6. A decisão liminar tem caráter precário e pode ser modificada a qualquer tempo, sendo vazia o interesse recursal no momento em que a questão for decidida por sentença.

7. Neste sentido a jurisprudência é majoritária ao explicar que a prolação de sentença no feito principal, ocasiona a prejudicialidade do agravo de instrumento, devendo eventualmente irresignações serem veiculadas no recurso cabível contra a sentença, ou seja, Apelação Cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A prolação de sentença no processo principal acarreta perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória puramente processual, tornando prejudicada sua análise, conforme previsão do art. 485, VI, do CPC e entendimento consolidado pelo STJ e TJPA."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0112725-43.2015.8.14.0000; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0803823-84.2020.8.14.0000."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a Decisão Monocrática que não conheceu do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
que objetivava anular Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR n.º 0856154-08.2023.8.14.0301
ajuizado por Cata Indústria Textil LTDA em face da Companhia de Desenvolvimento e Administração de área Metropolitana de Belém (CODEM).

Em síntese da demanda, a empresa CATA ingressou com ação alegando ser detentora há mais de 24 anos, com posse mansa e pacífica de um imóvel sob matrícula 75.858, 1º Ofício de Imóveis de Belém. Esclarece que a área total é de 130.136,68m2 (cento e trinta mil, cento e trinta e seis metros quadrados e sessenta e oito centímetros quadrados), sendo registrado em seu nome uma parte, ora objeto da ação, correspondente a 58.609,32m2 (cinquenta e oito mil, seiscentos e nove metros quadrados e trinta e dois centímetros quadrados).

Foi deferida a liminar pelo juízo de primeiro grau, mantendo a posse da autora até o julgamento da ação.

Houve regular instrução processual, sendo os autos saneados. O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal e o pedido de redistribuição dos autos a uma das Varas de Fazenda da Comarca de Belém, bem como rejeitou o pedido de habilitação do Município na condição de Assistente Litisconsorcial.

Irresignado, o Município interpôs Agravo de Instrumento para sustentar que a decisão de piso é revestida de nulidade em razão da incompetência absoluta do Juízo da 6ª Vara Cível de Belém, ante a competência da Justiça Federal, considerando o interesse da União nos autos. Alega que há interesse do Poder Público Municipal justificando encaminhamento do feito para alguma das Varas de Fazenda da Capital. Assevera que, em havendo litígio que envolve a propriedade de bem público municipal, a intervenção da Municipalidade na relação processual como assistente litisconsorcial mostra-se imperiosa, a teor do art. 119 do CPC.

Em Decisão Monocrática, a relatora verificou que fora proferida sentença nos autos do processo principal, consequentemente, acarretando perda do objeto da demanda.

Inconformado, o Município de Belém interpôs Agravo Interno para sustentar a necessidade de apreciação do feito, visto que a sentença não é motivo suficiente para esvaziar o objeto do Agravo de Instrumento.

Após intimada, a recorrida apresentou contrarrazões para pugnar pela manutenção da Decisão Monocrática, visto que a defesa pertinente nos autos principais seria outro recurso, ao invés da continuidade desses autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, nos termos da súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Cinge a controvérsia sobre a ocorrência ou não de perda superveniente do objeto no recurso de Agravo de Instrumento, ante o proferimento sentença nos autos principais.

Compulsando os autos principais, destaca-se o proferimento de sentença com resolução do mérito, senão vejamos a sentença de ID 118589550 do processo nº 0856154-08.2023.8.14.0301:

“(...)

2. DECISÃO. FUNDAMENTOS. DISPOSITIVO:

No caso em apreço, a questão controvertida cinge-se em apurar se a área objeto do litígio caracteriza-se como bem público e, portanto, insuscetível de ser usucapido, bem como se houve exercício de posse mansa e pacífica com animus domini, pelo lapso temporal exigido pela legislação.

Consabido que, a Usucapião constitui forma originária de aquisição da propriedade em decorrência do exercício da posse durante determinado período, desde que presentes todos os requisitos legais autorizadores fixados pela legislação civil.

(...)

Sobre o tema, importante salientar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento no sentido de que os bens de sociedade de economia mista, tal como a ora apelante, estão sujeitos à usucapião, exceto quando afetados à prestação de serviço público.

(...)

Note-se, noutro viés, que o próprio ente federativo, manifestou a sua ausência de interesse jurídico na lide, conforme certificado ao id 115337581. Do mesmo modo, não se vislumbra interesse da Municipalidade para atuar como assistente, na forma do art. 102 do CPC, eis que a área em litígio se encontra incontroversamente registrada no cartório de imóveis como sendo de propriedade da parte requerida, bem como, não demonstrou qualquer prejuízo que terá em decorrência do deslinde da causa.

Nessa toada, ausente prova contundente de que a área em discussão esteja diretamente afetada à prestação de serviço público, conclui-se que o imóvel não se enquadra na excepcionalidade da proteção sob o regime público, sendo plenamente possível a aquisição da propriedade por usucapião.

Por outro lado, resta a este juízo também analisar se presentes, nas circunstâncias apresentadas dos autos, os requisitos para aquisição da propriedade por usucapião extraordinário.

Versando sobre usucapião extraordinário, é ônus da parte autora demonstrar que exerce a posse do imóvel pelo lapso temporal exigido na legislação, de forma ininterrupta, sem oposição ou interrupção e com ânimo de dono ao longo do tempo.

(...)

Os documentos que instruem a inicial demonstram que o autor já possui registrado em seu nome parte da área, sendo oportuno esclarecer que o total da área contempla 130.126,68 m2, e o pedido deste ensejo inaugural contempla a área de 58.609,32, cujo perímetro remete a 1.082,50m, com matrícula sob o n. 78.858, ficha 01, perante o Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis.

Com efeito, existe documentação suficiente que remete a comprovação do alegado, notadamente os comprovantes de água e luz em nome da autora, e que aludem aos anos que já está na posse mansa e pacífica do imóvel; a certidão do cadastro imobiliário fornecida pela prefeitura de Belém, constando da descrição o imóvel em nome da requerente, os comprovantes de Imposto Predial (iptu) igualmente em seu nome. A reunião destes, demonstra inequivocamente o animus domini, de que realmente exerce a posse mansa e pacífica por mais de 20 (vinte) anos sob a área em litígio.

Outrossim, analisando atentamente as alegações e os elementos de prova contidos no feito, denoto que a parte requerida não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inciso II do CPC, de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na medida em que, restou demonstrado que ao longo da posse exercida pela autora, não houve qualquer notícia de desapropriação do bem com fito de promover planos sociais na referida área de modo a torna-la domínio público, condição que impediria o intento.

Ademais disso, colhe-se decisão colegiada do Egrégio Tribunal do Estado do Pará nos autos do Agravo de Instrumento n. 0808049-35.2020.8.14.0000 em Ação de Interdito Proibitório (proc. n. 0839223-32.2020.8.14.0301) movida em desfavor da parte autora, onde naquele recurso se reconheceu a posse mansa e pacífica por mais de 20 (vinte) anos da empresa CATA INDUSTRIA TEXTIL LTDA sobre a área litigada, corroborando ainda mais com ensejos inaugurais desta usucapião.

Nessa linha, restando evidenciado nos autos a posse mansa, pacífica e ininterrupta do autor sobre o imóvel descrito na inicial, sendo certo que atingiu o lapso temporal exigido na legislação, sem oposição ou interrupção e com ânimo de dono ao longo do tempo, impõe-se o reconhecimento da procedência da ação de usucapião extraordinária.

EM FACE DO EXPOSTO, por tudo mais que consta dos autos, com base no art. 1.238 do Código Civil e art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO inicial de usucapião extraordinário para DECLARAR o domínio da parte requerente CATA INDUSTRIA TEXTIL LTDA de um imóvel urbano medindo 58.609,32m2; Perímetro: 1.082,50m, sob a matrícula número 78.858, Ficha 01, no Registro de Imóveis do Primeiro Ofício de Belém, conforme planta e material descritivo jungidos ao processo.

Esta sentença, instruída com o Memorial Descritivo e com a Planta Georreferenciada, servirá de título para transcrição no respectivo Cartório de Registro de Imóveis.

Expeça-se o competente Mandado ao Oficial do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Belém/PA, na forma da lei processual e art. 226 da Lei de Registros Públicos.

Condeno a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, junho/2024 (datado e assinado eletronicamente).

(...)”

Dessa forma, a regular tramitação dos autos no 1º Grau acarretou o esvaziamento do objeto do presente recurso de agravo de instrumento. Acerca disto, vejamos o que preconiza o art. 485 do Código de Processo Civil:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.

No mesmo sentido, a Egrégia Corte se manifesta:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESDOBRAMENTO DA SENTENÇA. AGRAVANTE QUE PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA PELA VIA INADEQUADA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO NO PROCESSO DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

2. Inexistência de razões para a modificação do julgado. Recurso que pretende impugnar ato judicial que constitui mero desdobramento da sentença. Tentativa de reforma da sentença por via inadequada.

3. Ademais, o objeto do recurso perdeu seu objeto, tendo em vista o julgamento da Apelação nos autos principais, em que houve a anulação da sentença e a concessão da ordem.

4. Necessidade de manutenção da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento.

5. Agravo Interno conhecido e não provido.

6. À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0112725-43.2015.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023) (grifo)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSIDERADO PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO DIANTE DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA MERITÓRIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. INCONFORMISMO DO ESTADO DO PARÁ QUANTO À NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO LIMINAR DE NATUREZA PRECÁRIA QUE PODE SER MODIFICADA A QUALQUER MOMENTO. ADEMAIS, TENDO SIDO SENTENCIADO O FEITO PRINCIPAL, O MÉRITO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE APRECIOU O PEDIDO LIMINAR PERDE COMPLETAMENTE O SEU OBJETO, INDEPENDENTE DA SENTENÇA TER ACOLHIDO OU NÃO O PEDIDO AUTORAL. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803823-84.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/04/2023) (grifo)

Diante disto, resta evidente a desnecessidade de modificação do julgado, por ter sido respeitada e aplicada a legislação e a jurisprudência vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
guerreado nos moldes proferidos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 08/04/2025